Tribunal: TJDFT
Processo: 0735833-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735833-34.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VITORIA LAURIANA, MARIA LETICIA LAURIANO FARIA, MARIO MARCIO SANTOS RODRIGUES, ELAINE DOS SANTOS APELADO: MARIO MARCIO SANTOS RODRIGUES, ELAINE DOS SANTOS, MARIA VITORIA LAURIANA, MARIA LETICIA LAURIANO FARIA D E S P A C H O Intime-se Mario Marcio Santos Rodrigues e Elaine dos Santos para se manifestarem acerca do o cumprimento da decisão noticiada no id 36948840. Prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator